Tribunal: STF
Processo: RHC 63044
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
QUEIXA-CRIME. MANDATO COM PODERES INSUFICIENTES. SANAMENTO.
E CONVALIDANTE DA QUEIXA-CRIME O SANAMENTO, DENTRO DO PRAZO
DECADENCIAL, DO MANDATO COM PODERES INSUFICIENTES PARA A
PROPOSITURA DA AÇÃO, MEDIANTE O CONFERIMENTO DE PODERES BASTANTES.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.